Tribunal: TJMT
Processo: 1023203-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023203-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SALDANHA SALATIEL LEITE DE BRITO - CPF: 840.777.781-15 (AGRAVADO), VALCILENE LEITE RODRIGUES DE BRITO - CPF: 001.333.591-07 (AGRAVADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SALDANHA SALATIEL LEITE DE BRITO (AGRAVADO), VALCILENE LEITE RODRIGUES DE BRITO - CPF: 001.333.591-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO E EXTINGUIU A AÇÃO, MEDIANTE EFEITO TRANSLATIVO, NA ORIGEM – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Inteligência da súmula 72 do STJ.

Se a notificação extrajudicial foi enviada pela instituição financeira após o falecimento da parte devedora, tornando impossível a sua constituição em mora, nos termos da legislação específica aplicável à espécie, precipuamente ante o fato de não ser possível a sua substituição processual pelo espólio, na forma do art. 110, do CPC, razão pela qual a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do mesmo Diploma processual civil, é medida que se impõe.

É cediço que a falta da devida constituição em mora impede a purgação do débito e viola o devido processo legal, de modo que se faz necessário dizer que a ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros, pois, ainda que se considerasse a alegação de que os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio, no caso específico dos autos, a constituição em mora é condição
sine qua non
para o desenvolvimento válido e regular do processo, consoante exegese da súmula 72 do STJ.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que registra a ausência desta prova necessária, por se tratar de matéria de ordem pública, e, por consequência, extingue-se a Ação sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão monocrática que proveu o recurso interporto pelo ESPÓLIO DE SALDANHA SALATIEL LEITE DE BRITO e extinguiu a ação, mediante efeito translativo, na origem.

Em suas razões, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende que
“a morte do devedor não desfaz o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e, neste caso, a família (herdeiros) é responsável pela quitação da dívida até o limite da herança, conforme previsto no Código Civil: Art. 1.792”.

Argumenta que à luz dos princípios da boa-fé e da lealdade contratual, deve ser reconhecida a regularidade da constituição em mora do devedor, ainda que falecido antes do ajuizamento da demanda, quando o credor não é informado a respeito do óbito e demonstra que os herdeiros foram notificados no endereço indicado no pacto contratual.

Sob tais fundamentos, em síntese, pede a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado.

A contraminuta foi juntada, no Id. 153893179, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

A parte recorrente se insurge quanto ao julgamento monocrático que, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deu provimento ao agravo de instrumento e julgou extinta a ação na origem, mediante efeito translativo.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou consignado que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

In casu
, ação foi ajuizada em 05.08.2022, porém, o devedor faleceu em 29.04.2021 (pág. 08 do id. 150258185), o que torna impossível a constituição em mora, nos termos da mencionada norma legal, precipuamente ante o fato de não ser possível a sua substituição processual pelo espólio no caso vertente, na forma do art. 110, do CPC.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações da parte autora, certo é que esta efetuou tentativa de constituição em mora de pessoa já falecida, não podendo ser considerada válida, repiso, quando ocorre após a morte do devedor.

À vista disso, por ser requisito imprescindível, a ação de busca e apreensão não merece prosseguir, face a evidente carência do direito de ação.

A propósito, colaciono entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESEVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida. Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.
”
(RAC n. 0004006-38.2019.8.11.0055, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.02.2020 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS I E IV DO, CPC/15 – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MISSIVA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO À CREDORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SÚMULA 609 DO STJ – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DO BEM PELOS HERDEIRO DO FALECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conquanto de início o envio e recebimento da notificação da mora no endereço contratual do devedor fiduciário seja suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem financiado, certo é que, se a missiva admonitória foi emitida após o falecimento do financiado, deve ser extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC/15 por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo.
[...]”
(RAC n. 1005240-85.2019.8.11.0007, 2a Câm. Dir. Priv., j. 29.07.2020 – negritei).

No mesmo sentido, esta c. Câmara já se posicionou:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]”
(RAC n. 1000533-60.2019.8.11.0044, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 28/07/2021).

Não obstante, é cediço que a falta da devida constituição em mora impede a purgação do débito e viola o devido processo legal, de modo que se faz necessário dizer que a ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
FALECIMENTO DA DEVEDORA FIDUCIANTE ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – FALTA DOS PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO –
SUCESSÃO/SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – DEMANDA QUE POSSUI CARÁTER PERSONALÍSSIMO - INTRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS
- HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJPR, RAC n. 0010283- 06.2018.8.16.0075, 7a Câm. Cív., Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 29.05.2020 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA ANTERIOR, POR ABANDONO DA CAUSA, CASSADA POR ESTE TRIBUNAL. INSURGÊNCIA DA PARTE APELANTE QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, POR PROTESTO EDITALÍCIO, QUE OCORREU APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VÁLIDA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUPRIR A IRREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”
(TJPR, RAC n. 0021306-89.2009.8.16.0001, 17a Câm. Cív., Rela. Dra. Sandra Bauermann, j. 04.11.2019 – negritei e grifei)

Logo, e por se tratar de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Nelson Nery Junior ensina que
"opera-se o efeito translativo nos recurso ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)", com exclusão, tão-somente, dos "recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)".
(Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seguinte entendimento:

“(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual. (...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento.”
(REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013).

Em resumo, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023